Tribunal: TJBA
Processo: 8004552-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004552-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALESSANDRO RODRIGUES CARDOSO NUNES

Advogado(s)
:
ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO

APELADO: JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, DAVID OLIVEIRA DA SILVA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS QUE LEVEM A SUA ANULAÇÃO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS ANALISADA POR ÓRGÃO DE CLASSE PELA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face da sentença que julgou improcedentes os pleitos formulados pela autoria para rescisão de contrato de prestação de honorários advocatícios, restituição dos valores pagos e condenação dos contratados em danos morais.

2. Não merece conhecimento a impugnação à assistência judiciária gratuita encartada nas contrarrazões, por ser intempestiva, já que o benefício foi deferido no despacho de evento 97590094 e não impugnada a tempo e modo, restando evidenciada preclusão.

3. Toda a ação e as razões recursais se sustentam no fato que o genitor do apelante, beneficiário do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, não concordaria com a defesa dos pelos profissionais do direito constantes do instrumento contratual e que teria sido vítima de má-fé dos mesmos ao lhe fazer crer que teria partido pai do recorrente o interesse contratual.

4. Ocorre que o contrato de evento 97590069 foi firmado pelo apelante, não constando do instrumento contratual tenha sido a contratação realizada a rogo de seu genitor, em que pese em benefício do mesmo e estabelece que o valor ajustado é devido, imediatamente, quando da assinatura do instrumento.

5. Da realidade dos autos n
ão há como negar a existência, a validade e a eficácia do
contrato objeto da ação, sem comprovação de qualquer vício de consentimento afligindo ao apelante, que firmou o contrato.

6. J
á a atuação dos advogados contratados foi objeto de análise pela Ordem dos Advogados na Bahia, que não identificou a existência de atuação fora dos padrões normativos previstos para a espécie,
inclusive quanto ao substabelecimento procedido
.

7.
Apelo improvido
,
com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do
§
11
º, do
art. 85, do CPC,
cuja cobrança permanece sobrestada
por ser a parte
apelante credora da assist
ê
ncia judiciária gratuita
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004552-14.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARLOS ALESSANDRO RODRIGUES CARDOSO NUNES
e como apelada
JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por

NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .